Tribunal: TJDFT
Processo: 0748470-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO. MORA JUSTIFICADA DO CONSUMIDOR. OMISSÃO DA FORNECEDORA. REAJUSTE EXCESSIVO. VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por empresa fornecedora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de conhecimento envolvendo contrato de fornecimento de elevador, no valor de R$ 97.000,00. O consumidor, após adimplir integralmente o valor contratado, solicitou a suspensão da execução por ausência de ligação elétrica. Após mais de dois anos sem manifestação, a fornecedora condicionou a retomada da execução a aditivo contratual de R$ 140.000,00, elevando o valor total para R$ 237.000,00. A sentença afastou a possibilidade de retenção de multa contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da fornecedora configura inadimplemento contratual por violação positiva do contrato; (ii) verificar se é cabível a retenção de valores a título de multa rescisória diante da resolução contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A boa-fé objetiva impõe às partes contratantes deveres de conduta recíproca, como lealdade, informação e cooperação, cuja inobservância caracteriza inadimplemento contratual, mesmo sem mora da obrigação principal.
4. A conduta da fornecedora, ao permanecer omissa por mais de dois anos e posteriormente impor reajuste de 144% sobre o valor contratado, afronta o dever de boa-fé objetiva e cooperação.
5. A jurisprudência reconhece que a violação positiva do contrato ocorre quando há descumprimento de deveres anexos, como o de informação e colaboração, ainda que não haja inadimplemento da prestação principal.
6. Embora a mora inicial tenha decorrido de solicitação do consumidor, a conduta da fornecedora contribuiu para a resolução contratual, afastando seu direito à retenção de multa compensatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A violação de deveres anexos decorrentes da boa-fé objetiva, como informação e cooperação, caracteriza inadimplemento contratual na forma de violação positiva do contrato.
2. indevida a retenção de multa compensatória quando a conduta da fornecedora concorre para o inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0747839-05.2023.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 16.12.2024.
Enunciados relevantes: CJF, Enunciados no 22 e no 24 da I Jornada de Direito Civil.